Tribunal: TJPA
Processo: 0813671-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813671-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILCLITON COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813671-90.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIA HELOISA DA SILVA (OAB-)

PACIENTE:
WILCLITON COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, §2º, INCISOS IV DO CÓDIGO PENAL.

DA ARGUIÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra a vítima
Augusto Lobato Diniz
,
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código penal Brasileiro,
fato ocorrido no município de Barcarena
, denotando periculosidade acentuada e gravidade dos delitos
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU
.
NÃO CONHECIMENTO
.
somente é cabível a extensão de benefício pretendida em relação a decisão proferida por esta segunda instância, o que efetivamente não é o caso dos autos na medida em que a decisão que se pretende estender ao paciente foi proferida pelo juízo singular. A análise da tese de
extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu da ação principal
encontra óbice na ausência de formulação do pleito perante juízo de origem, sob pena de configuração de indevida supressão de instância.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 2
8
de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813671-90.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIA HELOISA DA SILVA (OAB-SP nº 454.323) e MARCELO JORGE FERREIRA (OAB-SP nº 218.968)

PACIENTE:
WILCLITON COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WILCLITON COSTA SILVA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº
0803512-35.2021.8.14.0008
.

Narram os impetrantes que o paciente fora denunciado juntamente como outros réus ao suposto crime de homicídio qualificado, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva, o que fora decretado pelo juízo de primeiro grau, sendo postulada sua revogação, sendo esta indeferida.

Alegam que embora conste do Inquérito policial, parecer ministerial e da decisão que decretou a prisão preventiva, no qual se fundamenta exclusivamente no fato do paciente ter fugido do local dos fatos, entretanto, tal fato não ser verdadeiro, suscitando que a vítima pertenceria a uma facção criminosa, no qual teria passado a perseguir tanto o paciente quanto sua família, sendo inclusive vítima de uma tentativa de homicídio, motivo pelo qual teve que se mudar para outro Estado, para garantir a sua integridade física e de seus familiares.

Arguiram inocência do paciente, vez que não participou do crime, e tal fato pode ser demonstrado através da própria denúncia, não sendo demonstrado a sua participação.

Sustentam que o paciente possui emprego fixo, residência fixa e família constituída em São Paulo.

Alegam ainda que ocorreu, em situação análoga a do paciente, o corréu deixou o Estado do Pará, tendo em vista a vítima pertencer a facção criminosa e o mesmo está também sofrendo ameaças, o que foi deferida a revogação de sua prisão preventiva, o que implica em situação idêntica ao do requerente, podendo, portanto, ser estendido o benefício da liberdade concedida.

Diante da ausência de justa causa da prisão preventiva,
por fim requereu que seja
concedido liminarmente a revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos, ocasião me neguei a liminar requerida (id.15827838) e solicitei informações ao juízo inquinado coator.

Em 01/09/2023
foram prestadas as seguintes informações (id.15899172):

“a)
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de uma denúncia formulada pelo Parquet contra ADAUTO KELLY SILVA E SILVA, WILCLITON COSTA SILVA e LUCAS REIS GOMES sendo-lhes imputado o crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:

Consta nos autos do inquérito policial anexo que, no dia 31/10/2021, por volta de 20h:00, na Trav. Alexandre Silva, entre as Tv. Moura Carvalho e Laurival Cunha, Bairro Betânia, neste município de Barcarena/PA, os nacionais ADAUTO KELLY SILVA E SILVA, WILCLITON COSTA SILVA e LUCAS REIS GOMES, em comunhão de vontades, à traição, e mediante disparo de arma de fogo efetuado pelo primeiro denunciado, ceifaram a vida de Augusto Lobato Diniz, conforme Laudo nº 2021.01.002097-TAN (ID 50676758, fls. 05/06).

Narra a peça informativa que a vítima foi alvejada com uma arma de fogo, cujo disparo foi efetuado por ADAUTO KELLY SILVA E SILVA, que estava acompanhado de WILCLITON COSTA SILVA e LUCAS REIS GOMES, estes três os quais estavam em um veículo GOL, cor Branca, conduzido por aquele primeiro, tendo empreendido fuga logo após a ação delituosa.

(...)

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

A prisão se deu em resposta à Representação perquirida pela Autoridade Policial em 25.11.2021. O paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 13.01.2022 e a constrição da liberdade ocorreu em 09.08.2023.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente
:

Com relação aos antecedentes criminais, informo que o paciente possui uma condenação.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:

O paciente se encontra preso, aproximadamente, há 22 (vinte e dois) dias, tendo em vista que a prisão preventiva ocorreu em 09.08.2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo encontra-se aguardando citação do acusado.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WILCLITON COSTA SILVA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº
0803512-35.2021.8.14.0008
.

O foco da impetração reside nas alegações iniciais de inocência e que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, bem como a presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP e extensão do benefício concedido ao corréu.

No que diz respeito
à alegação de
inocência,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de inocência, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão: (id.)

“(...)
A Constituição Federal trata das liberdades e das garantias individuais em seu art. 5º ressaltando o princípio da presunção da inocência, todavia, a própria Lei Maior impõe restrições a esse princípio, assegurando a possibilidade de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

No caso em tela há provas testemunhais de indícios de autoria e materialidade no que tange ao crime previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal.

Verifica-se que a pena privativa de liberdade máxima aplicada ao delito previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal, é superior a 4 (quatro) anos, adequando-se ao disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Constatado que os representados após a prática criminosa fugiram, atualmente estão em local incerto e não sabido, bem como restou evidenciado que a conduta imputada é gravíssima, deste modo, entendo presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal.

Posto isto, julgo procedente o pedido da representação e com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos representados ADAUTO KELLY SILVA E SILVA, LUCAS REIS GOMES e WILCLITON COSTA SILVA.”

Decisão prolatada em 29/08/2023 que manteve a prisão do paciente (id.15817479)

“A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Compulsando detidamente os autos, é possível constatar que a prisão do acusado se deu em resposta à representação solicitada pela Autoridade Policial em 25/11/2021. A prisão preventiva foi decretada em 13/01/2022, e somente em 09/08/2023 ocorreu a restrição da liberdade do acusado. Considerando os depoimentos das testemunhas durante a investigação policial, fica evidente que o acusado estava ciente de que era suspeito de envolvimento no crime de homicídio. Não foi mais visto após o sepultamento da vítima, evadindo-se do distrito de culpa e permanecendo em local incerto e não sabido por aproximadamente 01 (um) anos e 09 (nove) meses, o que colocou empecilho a aplicação da lei penal. Essa situação por si só já justifica a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Ademais, diante da prova da materialidade do crime e indícios de autoria, a manutenção da prisão preventiva também se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando o significativo risco que a liberdade do acusado acarretaria para a comunidade, a continuação da medida cautelar é essencial para assegurar a preservação da ordem pública e prevenir eventuais recorrências criminosas.

Outrossim, a prisão se revela indispensável para conveniência da instrução criminal, sendo certo que sua liberdade poderá causar prejuízo da colheita de provas, especialmente pelo fato de o acusado ter supostamente ameaçado a irmã da vítima (áudio de ID 42759910 e 42759931), caso fosse preso. Portanto, a sua liberdade aumenta substancialmente a possibilidade de intimidação das testemunhas e, consequentemente, prejudica o curso adequado do processo legal.

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de WICLITON COSTA SILVA, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima AUGUSTO LOBATO DINIZ, no município de Barcarena
, no qual
a vítima foi alvejada com uma arma de fogo, cujo disparo foi efetuado por ADAUTO KELLY SILVA E SILVA, que estava acompanhado de WILCLITON COSTA SILVA e LUCAS REIS GOMES, estes três os quais estavam em um veículo GOL, cor Branca, conduzido por aquele primeiro, tendo empreendido fuga logo após a ação delituosa
.

Após o homicídio, os denunciados empreenderam fuga do distrito da culpa, incidindo nas condutas tipificadas no art.
art. 121, §2º, inciso IV, do Código penal Brasileiro,
denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e
a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, conforme ostenta os antecedentes criminais do paciente, este não foi a primeira vez que se envolve em crime, o que visa
impedir a reiteração delitiva.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

No que concerne ao pedido de extensão à liberdade concedida a um dos corréus, adianto que NÃO CONHECO do referido pedido.

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal,
não conheço
do presente pedido, isto para não incorrer em indesejada
supressão de instância
, tendo em vista que a extensão de benefício, como almejada, só cabe quando a decisão que concedeu a liberdade a corréu foi concedida pela Corte, e, no caso em apreço, esta foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, sendo, portanto, este o Juízo apto a analisar a possibilidade de extensão do benefício a corréu, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Assim, necessário que o pedido seja formulado perante o Juízo de primeiro grau que concedeu o benefício ao corréu ADAUTO
KELLY SILVA E SILVA
, cabendo a este avaliar a possibilidade de extensão ao paciente,

situação não verificada in casu, visto que a extensão que o paciente almeja, ou seja, a concessão da liberdade provisória, foi concedida pelo juízo a quo, fato que impossibilita a análise do pedido, sob pena de supressão de instância

Assim, é necessário que o pleito de extensão de benefício seja deduzido perante o juízo de 1º grau, onde foi concedido o benefício ao corréu, preservando-se, desse modo, a competência originária para o exame da questão, razão pela qual não merece ser conhecido o
writ
neste ponto.”

Em observância ao PJE de 1º grau, observo que o referido pedido não fora formulado no juízo de origem, e tendo a liberdade sido concedida àqueles pelo magistrado singular, a quem cabe, primeiramente, a análise acerca da possibilidade de extensão do benefício,
não conheço
da presente ordem, sob pena de incorrer em vedada
supressão de instância
.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Sabe-se que a prisão processual, expressamente prevista no art. 312 do CPP, não configura antecipação de pena e tampouco ofende ao princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza cautelar, necessária a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não infringindo norma constitucional ou infraconstitucional.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcial
, e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
28
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/09/2023